Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. LIMITAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS PARQUES TEMÁTICOS. PERDAS E DANOS. SISTEMA POOL. CONDOMÍNIO. DECISÕES. CLÁUSULA MANDATO. RESPONSABILIDADE PELA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS MORAIS.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir o autor dos valores correspondentes à redução da metragem das áreas comuns e da área total do empreendimento.
2. Ainda que o autor não tenha participado, pessoalmente, do ato de instalação do condomínio, opção que, diga-se, lhe foi conferida, as taxas condominiais foram fixadas na assembleia, na qual compareceram outros adquirentes, nos termos da Convenção Condominial, e todos eles certamente se beneficiaram dos valores revertidos em favor do condomínio, razão pela qual não se mostra cabível a limitação da taxa à quantia inicialmente estimada no anúncio de venda do empreendimento.
3. O fato de o número de unidades ter aumentado pelo acréscimo de área ao local não implica, automaticamente, na redução da taxa, pois com o aumento do número de imóveis e pessoas, aumentam-se também as despesas.
4. A elevação gradativa do valor da taxa condominial com o decurso do tempo não torna a propaganda veiculada enganosa, notadamente porque no próprio anúncio do empreendimento consta que o valor das taxas de condomínio tratava-se de mera estimativa, a qual, inclusive, foi cumprida por um período.
5. Considerando que as decisões do condomínio são tomadas em assembleia, nos termos da Convenção Condominial, não cabe ao Poder Judiciário limitar o valor da taxa de condomínio em favor de apenas um dos condôminos, sob pena de prejudicar os demais adquirentes do empreendimento.
6. Tendo em vista que a propaganda de venda do empreendimento vinculou o acesso aos parques temáticos, e este é garantido, embora nas condições estabelecidas no regulamento, não há que se falar em abusividade sob a alegação de propaganda enganosa. Demais disso, as limitações de uso de áreas comuns são medidas de organização do condomínio que visam, inclusive, o melhor aproveitamento dos benefícios oferecidos aos adquirentes, não cabendo ao Judiciário permitir que um dos condôminos, isoladamente, frequente os parques em dias distintos da permissão conferida pelos regulamentos.
7. Ainda que se admitisse a possibilidade de reversão, em favor do consumidor, da cláusula contratual que estipula multa por perdas e danos a ser paga apenas pelo adquirente, esta teria aplicação somente em caso de rescisão contratual, não sendo este o caso dos autos, em que o autor pretende dar continuidade com o contrato firmado entre as partes.
8. O ato de criação da Sociedade em Conta de Participação, à qual o autor aderiu expressamente, não se mostra, por si só, abusivo, sendo muito comum a sua constituição em empreendimentos comerciais. E, no caso, não há evidências de que a criação da SCP tenha de fato violado a regra constante da cláusula contratual que prevê a possibilidade de a administradora oferecer o serviço de locação mediante o pagamento da taxa de administração de 20% do valor total das diárias (sistema “pool”).
9. Não se verifica abusividade na cláusula mandato, expressamente elencada no contrato firmado com o apelante, pois esta prevê a possibilidade de representação do adquirente pela administradora somente quando ele não puder comparecer aos atos deliberativos, e não constituir procurador para tanto.
10. Considerando que a todos incumbe o dever de proteger a área de proteção ambiental, não merece prosperar a pretensão do apelante de afastar a responsabilidade dos adquirentes sobre a mencionada área. Demais disso, ainda que o apelante afirme que a inclusão da área na matrícula do imóvel tenha sido lesiva aos consumidores, não restou evidenciado o real prejuízo de tal medida.
11. Somente em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais pelo descumprimento contratual, em casos de comprovada ocorrência de significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente/comprador, o que não restou evidenciado no caso dos autos.
12. Apelação conhecida e desprovida.